Tribunal: TJMT
Processo: 1020214-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020214-17.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000837-32.2019.8.11.0053, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que:
a)Elabore, no prazo de sessenta dias, os projetos de reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como o projeto de segurança e combate a incêndio e pânico, mediante obtenção de certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar, para as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga;
b)Realize, no prazo de noventa dias, procedimento licitatório para viabilidade das reformas estruturais das escolas mencionadas no item anterior.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, que esgote o objeto da ação.
Assevera que, a Secretaria de Estado de Educação expediu ofício, informando que está sendo realizado um estudo visando às adequações necessárias para as unidades escolares.
Argumenta que, as escolas dispõem de recursos descentralizados de caráter emergencial, no limite de trinta e três mil reais, para atendimento de demandas urgentes.
Afirma que o Governo do Estado anunciou o investimento de cento e cinquenta milhões de reais na construção e reforma de mais de cento e sessenta escolas estaduais.
Aduz que, a Secretaria de Estado de Educação irá investir aproximadamente quatorze milhões de reais em obras de manutenção preventiva e corretiva de escolas estaduais, de modo que, oitenta e seis unidades já foram atendidas, ao custo aproximado de oito milhões de reais
Alega que, a construção e reforma de unidades escolares ocorrerão de acordo com um plano integrado e coordenado, a ser elaborado pela Secretaria de Educação, priorizando-se demandas mais urgentes.
Defende que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.
Verbera que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.
Pontua que, o prazo estipulado pelo Juízo de 1o torna impossível o cumprimento da obrigação, postulando pela dilação do prazo de cinco meses para um ano, para elaboração de projeto e conclusão do processo de licitação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, desde o ano de 2016, as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, apresentam condições precárias em sede de estrutura física.
Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.
Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.
No caso concreto, extrai-se da exordial que, em vistoria realizada pelo órgão ministerial, constatou-se que as escolas possuem problemas de infiltração nos telhados, paredes e pisos; instalações hidráulicas e sanitárias com vazamentos; banheiros interditados; instalação elétrica realizada em desacordo com normas técnicas; ausência de sistema de proteção contra descargas atmosféricas; ausência de acessibilidade a portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida; ausência de alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros.
Assim, conforme relatado pela própria gestora da unidade escolar, a ausência de estrutura física mínima, corrobora para a evasão de alunos, que se sentem desestimulados a frequentar um local desprovido de condições mínimas de frequência.
Destarte, não pairam dúvidas acerca da probabilidade do direito e o risco de dano postulado na inicial, tratando-se a reforma de medida de necessidade e salubridade aos alunos matriculados nas mencionadas unidades escolares.
Cumpre esclarecer que, o Estado de Mato Grosso, não obstante tenha tomado ciência acerca da necessidade de reformas há quatro anos, até o momento, pelo que se tem notícia, não adotou nenhuma providência, o que somente evidencia a omissão estatal e a negligência com relação aos alunos das Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga
Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.
A propósito, colaciono precedentes:
Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)
“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
De mesmo modo, conforme reconhecido pelo próprio Agravante em suas razoes recursais, existe verba disponível para a realização das obras que as unidades escolares necessitam, pois, este consigna expressamente que existem recursos destinados à reforma de Escolas Estaduais, pela Secretaria de Estado de Educação, na ordem de seis milhões de reais, remanescentes ao total disponibilizado.
Por fim, no que tange à pretensão de dilação de prazo para elaboração de projeto e realização de procedimento licitatório, é certo que tal fundamento deve ser apreciado primeiramente perante o Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator